Tribunal: TJMT
Processo: 1011826-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011826-28.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE(S): SABINO AMARANTE WALTER
AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por SABINO AMARANTE WALTER contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação de revisional de contrato de financiamento (Processo no 1009271-29.2020.8.11.0003), que indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial em relação ao imóvel objeto da matrícula no. 53.865, do 1o. Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis (ID 45085987).
O agravante sustenta que: 1) teria adimplindo 54 (cinquenta e quatro) parcelas do contrato de alienação fiduciária de um terreno “financiado no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), parcelado em até 72 (setenta e duas) prestações no valor de R$ 2.114,59 (dois mil cento e quatorze reais e cinquenta e nove centavos)”, mas foi diagnosticado com neoplasia maligna (câncer), no estágio mais avançado da doença, de modo que não teve condições financeiras para quitar as demais prestações, estando inadimplente desde 3.5.2019; 2) recebeu “uma carta de comunicação de LEILÃO do referido imóvel (lote sobre o qual, esta construída a casa em que a família reside) a ser realizado no dia 05/06/2020 [1o leilão] as 15horas e 10/06/2020 [2o leilão] as 15horas”; 3) tem idade avançada, está acometido com câncer e sua esposa também encontra-se doente, sendo que ambos recebem benefício do INSS, razão pela qual “não podem ser abandonados sem um lugar para residir, colocando em risco a própria vida”4) “o objeto de execução do Leilão, trata-se de um lote sobre o qual encontra-se construída a casa (único imóvel da família), que por lei é impenhorável, cujo bem não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal previdenciária ou de outra natureza”; 5) “o valor da dívida que esta sendo cobrada pelo credor corresponde apenas à 10% (dez por cento) sobre o valor do bem alienado (objeto do leilão), portanto, caso seja reconhecida a dívida do credor, ao final do processo, o imóvel (objeto da alienação fiduciária) possui saldo suficiente para quitar a dívida sem gerar prejuízos ao credor”.
Requer a concessão de “tutela de urgência na ação Ação de Revisional de Contrato de Financiamento” (ID 45085978), com os documentos (ID’s 45085987/45099497).
Relatos.
Observados os limites objetivos da interposição deste agravo, identifica-se que o pleito recursal enquadra-se nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, a justificar a análise em regime judicial extraordinário [medida cautelar, de natureza cível [...] que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação].
Dito isso, vejamos a decisão agravada:
“O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.
O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.
Conforme se depreende da ação proposta pelo autor, vê-se que os elementos carreados aos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, inexistem nos autos, elementos para se aferir, de imediato, eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial aptos a sustentar o pedido de suspensão, razão pela qual o feito demanda uma maior dilação probatória.
Ainda, o autor não nega a relação jurídica entre as partes e afirma que deixou de honrar com as parcelas do financiamento, como narrado na inicial.
[...] Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de urgência, indefiro os pedidos pleiteados na exordial.
No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.
Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse.
Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a formalização de acordo.
Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular no 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.
Expeça-se o necessário. Intime. Cumpra.” (Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de Direito – ID 45085987)
Pois bem.
O agravante encontra-se inadimplente em relação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis (ID 45085994).
Todavia, verifica-se que foram quitadas mais de 50% das prestações pactuadas [54 parcelas de uma totalidade de 72], sendo que os valores pagos pelo agravante seriam superiores à importância efetivamente emprestada pelo agravado, consoante parecer técnico contábil, subscrito pela contadora Isabel Borges Fernandes (ID 45085983).
Além disso, a inadimplência somente ocorreu após o agravante ser diagnosticado com câncer de próstata (maligno), nos termos de Relatório Médico elaborado pelo oncologista José Spila Neto (ID 45099487).
Sopesada a quitação parcial do contrato e a justificativa apresentada pelo devedor, visualiza-se aparente boa-fé objetiva na propositura da ação revisional (CPC/2015, art. 322, § 2o).
Noutro giro, o agravante construiu sua residência no terreno objeto do contrato, cujo leilão extrajudicial está marcado para data próxima [5.6.2020].
O bem de família pode, a princípio, ser alienado em leilão, pois a Lei no 8.009/90 exclui da impenhorabilidade o imóvel quando se trata de processo movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à sua construção ou aquisição (art. 3o, II).
Não obstante, trata-se do único bem da família, conforme se depreende das declarações de imposto de renda dos anos de 2017, 2018 e 2019 (ID’s 45085985/45085997), a recomendar maior cautelar na aferição do ato expropriatório diante da iminente possibilidade de perdimento do imóvel (TJMT, RAI 1014723-63.2019.8.11.0000 – Relatora: Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 4.10.2019).
Outrossim, os impactos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19 devem ser considerados pelo julgador para evitar a submissão de pessoas economicamente fragilizadas às medidas que lhe possam trazer prejuízos de ordem material e alimentar.
Frise-se que o efeito suspensivo deve ser concedido sempre que o Relator verificar que a execução da decisão agravada pode ensejar dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris) (JÚNIO NERY, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 819).
Nesse quadro, reconhece-se, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
Com essas considerações, DEFERE-SE a tutela recursal para suspender o leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob no 53.865, do 1o. Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, designado para as datas de 5.6.2020 e 10.6.2020.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular e SOLICITEM-SE informações.
Em seguida, INTIMEM-SE o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista